Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-14.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013732-14.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 117.958.974-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 791.037.311-20 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 33,
CAPUT
DA LEI DE DROGAS C/C ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/03 C/C ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ART. 69, DO MESMO
CODEX
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À OCORRÊNCIA MATERIAL DO NARCOTRÁFICO
– AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– LAUDO PRELIMINAR HÁBIL A SUPRI-LO – PRECEDENTES –
2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO POR FALTA DE PROVAS

– IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE –
3.
PRETENDIDA
A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA A FIM DE REDUZIR A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – SÚM. 231 DO STJ – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Ante a presença nos autos de laudo preliminar de constatação da substância entorpecente assinado por perito criminal, o qual se utilizou da via procedimental equivalente à da perícia definitiva para identificar o material apreendido como cocaína e maconha, bem como apontou as respectivas quantidades, e estando o exame em questão corroborado pelas demais provas coligidas ao feito, a materialidade do crime de tráfico de drogas mostra-se comprovada. Precedentes do STJ e TJMT;

2.

No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e ocultou coisas, produtos de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível a almejada absolvição
;

3.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir da consolidação da Súmula n. 231, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal.

Recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FÁBIO BEZERRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO BEZERRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1013732-14.2022.8.11.0055, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, art. 12 da Lei nº. 10.826/03, art. 180 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal
.

Nas razões recursais constantes do ID 169149140, a Defensoria Pública
almeja a

absolvição do réu pelo narcotráfico

alegando a inexistência ou insuficiência de prova da materialidade delitiva
, porquanto não produzido laudo definitivo nos autos e, ainda, seja proclamada a
absolvição quanto ao crime de receptação

por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório
.
Em caráter subsidiário
, pretende que
a aplicação da atenuante da
confissão espontânea

conduza a pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 169149145
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 170792161,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ressai dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, art. 12 da Lei nº. 10.826/03 e no art. 180,
caput,
do Código Penal
[
tráfico de drogas, posse de arma de fogo e munições e receptação
]
, porque, no dia
14/09/2022
, por volta das 16h09, na cidade de Tangará da Serra-MT,
mantinha em depósito,
com a finalidade mercantil,
02 (duas) porções de
maconha,
pesando 14,8g (catorze gramas e oitenta centigramas), 09 (nove) porções de
cocaína
equivalentes a 5,4g (cinco gramas e quarenta centigramas), 01 (um) tablete de
maconha
, pesando 666g (seiscentos e sessenta e seis gramas), 02 (duas) porções de
cocaína
, com massa bruta 406g (quatrocentos e seis gramas),
uma balança de precisão, inúmeras embalagens plásticas, dois rolos de plástico filme e a quantia de R$327,00 (trezentos e vinte e sete reais), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar;
bem como
possuía
no interior de sua residência
, uma arma de fogo [pistola
Taurus
, modelo PT-100, nº. série SPL 45048, calibre .40)] e 09 (nove) munições do mesmo calibre e um coldre.

Além disso, o ora increpado, de maneira consciente e voluntária, ocultou, em proveito próprio, objeto que sabia ser produto de crime, sendo 01 (um) pistola
Taurus
, modelo PT-100, nº. série SPL 45048, calibre .40 e 01 (um) relógio, marca technos, pertencente à vítima
Sandra Aparecida da Silva Witczak
, consoante boletim de ocorrência nº. 2022.9572.
[Denúncia, ID 169149103, págs. 1-4].

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I – DA PRETENSA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR FALTA DE MATERIALIDADE
:

Malgrado o inconformismo das Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória,
em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo, a comprovar a materialidade do narcotráfico,
não merece prosperar
.

Sobre o assunto, sabe-se que a jurisprudência não é uniforme, atualmente, com relação à questão da imprescindibilidade (ou não) da apreensão e perícia da substância entorpecente para fins de comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas.

É certo, porém, que há julgados do Supremo Tribunal Federal reconhecendo em caso concreto versando especificamente sobre o crime de tráfico de drogas que:
“A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal
(CPP, art. 167).” (STF – HC 130265, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 10-06-2016 PUBLIC 13-06-2016). Destaquei.

Já o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que
“
Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte Superior, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é
imprescindível
para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se,
excepcionalmente
,
o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo
. [...]”
(
STJ –(AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Destaquei.

Nesta toada, o eg. Superior Tribunal de Justiça balizou diretrizes condicionantes da aludida possibilidade ao determinar que, para tanto, o laudo preliminar deve atender a determinados requisitos, a saber:
a)
seja lavrado por perito oficial criminal;
b)
seja confeccionado pela via procedimental equivalente ao definitivo;
c)
constate a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas;
d)
seja corroborado pelos demais elementos de cognição constantes dos autos (
ex vi
do AgRg no REsp 1802414/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

Não discrepa a jurisprudência desta C. Corte, segundo a qual
“na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
”
(N.U 0000428-18.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) – Negritei.

Na hipótese, o d. magistrado singular, na sentença condenatória disponibilizada no ID 16914933, pág. 4, assim consignou sobre o assunto: “
De outro lado, que pese a ausência do laudo definitivo de drogas, destaca-se que “A comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes” (STJ, EREsp 1544057/RJ)”.

Partindo destas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, denota-se que, ainda na fase inquisitiva, foi juntado aos autos o
LAUDO DE CONSTATAÇÃO N° 600.2.04.2022.010242-01
(ID 169153740, PÁGS. 38-39), da lavra do
perito oficial criminal
, Sr.
Jim Heiji Aburaya
, o qual concluiu,
in verbis
:

“1 MATERIAL RECEBIDO

a. Duas porções de material sólido, de cor verde-amarronzada, envoltos por material plástico tipo filme de PVC, em bloco, com massa bruta (com o respectivo invólucro) de aproximadamente 14,8 g (avaliada em balança digital desta coordenadoria);

b. Nove porções de material sólido, de cor branca, em granulação fina, envoltos por material plástico de cor branca (e.g.: recorte de sacola plástica descartável), com massa bruta (com os respectivos invólucros) de aproximadamente 5,4g (avaliada em balança digital desta coordenadoria);

c. Uma porção de material sólido, de cor verde-amarronzada, envolto por material plástico tipo filme de PVC, em bloco, com massa bruta (com o respectivo invólucro) de aproximadamente 666 g (avaliada em balança digital desta coordenadoria)

d. Duas porções de material sólido, de cor branca, em granulação fina, envoltos por material plástico de cor branca (e.g.: recorte de sacola plástica descartável), com massa bruta (com os respectivos invólucros) de aproximadamente 40,6 g (avaliada em balança digital desta coordenadoria);

e. Duas unidades de rolos tipo filme de PVC semi-utilizados (compatível com invólucros dos itens mencionados) sendo: um, com aproximadamente 11 cm de comprimento total e; outro, com aproximadamente 18 cm de comprimento total;

f. Um balança digital, sem inscrições presentes, com uma única pilha;

g. Um pacote de embalagens plásticas com a inscrição “SegPlast 4 cm x 23 cm”.

2 EXAMES E RESULTADOS

Amostras do item “a” do MATERIAL RECECIDO foram submetidas à reação química com Fast Salt Blue B em meio alcoólico, para detecção de presença de Cannabis sativa sp. (maconha), apresentando resultado POSITIVO em todas elas.

Amostras do item “b” do MATERIAL RECEBIDO foram submetidas à reação química com Tiocinanato de Cobalto II, em meio ácido, para detecção de presença de cocaína, apresentando resultado POSITIVO em todas elas.

Amostra do item “c” do MATERIAL RECECIDO foi submetida à reação química com Fast Salt Blue B em meio alcoólico, para detecção de presença de Cannabis sativa sp. (maconha), apresentando resultado POSITIVO.

Amostras do item “d” do MATERIAL RECECIDO foram submetidas à reação química com Tiocinanato de Cobalto II, em meio ácido, para detecção de presença de cocaína, apresentando resultado POSITIVO em todas elas
” –
Destaquei.

Como se vê, o exame preliminar sobre as substâncias confiscadas nestes autos,
além de discriminar as suas naturezas e quantidades
, aperfeiçoou-se pela
via procedimental equivalente à perícia definitiva
, isto é, mediante a submissão do material análogo à
maconha
à reação preliminar com
“Fast Blue Salt B”

e a submissão do material análogo à
cocaína
à reação preliminar com
“Tiocianato de Cobalto II”
.

Além disso, o laudo em questão e as conclusões delineadas em seu bojo
vão ao encontro das demais provas dos autos
, a exemplo do boletim de ocorrência nº. 2022.253477 (ID 169153740, págs. 5-8), do termo de apreensão (ID 169153740, págs. 17-18), do auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 169153740, págs. 26-27) e dos depoimentos testemunhais prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência.

Nesse aspecto, os policiais civis
Luiz Paulo M. Foletto
e
Itamar Cleiton Souza Xavier
, sob o crivo do contraditório, confirmaram que durante o cumprimento da ordem judicial na residência do acusado apreenderam porções de maconha e cocaína. [Relatório de mídias, ID 169149127].

Dessa forma,
não se trata de condenar sem provas, como pretende fazer crer a defesa do recorrente; ao contrário, a apreensão da droga –
02 (duas) porções de
maconha,
pesando 14,8g (catorze gramas e oitenta centigramas), 09 (nove) porções de
cocaína
equivalentes a 5,4g (cinco gramas e quarenta centigramas), 01 (um) tablete de
maconha
, pesando 666g (seiscentos e sessenta e seis gramas), 02 (duas) porções de
cocaína
, com massa bruta 406g (quatrocentos e seis gramas)

–, como constatado pelo laudo pericial, demonstra que era realmente ilícita a natureza das substâncias.

E, para concluir, tem-se como certo que o apelante
FÁBIO BEZERRA DA SILVA

em momento algum se insurgiu quanto à toxicidade da droga e não houve irresignação sobre a natureza das substâncias apreendidas
.
Logo, diante do acervo probatório colhido (provas materiais e orais), ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa,
afasto a tese absolutória por ausência de materialidade delitiva.

II –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
:

Como se sabe, o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se, ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 169153740, pag. 1); dos boletins de ocorrência (IDs 169153740, págs. 5-10); do auto de apreensão (ID 169153740, págs. 17-18); do auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 169153740, págs. 26-27); do termo de depoimento do policial militar
Luiz Paulo M. Foletto
(ID 169153740 - Págs. 20-21); do termo de depoimento do policial militar
Itamar Cleiton Souza Xavier
(ID 169153740 - Págs. 24-25); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo evidenciando que a
res
provinha de prévio roubo praticado em desfavor da policial militar
Sandra Aparecida da Silva Witczac
.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, denota-se que a
res furtiva
foi apreendida com o apelante
FÁBIO BEZERRA DA SILVA
na sua residência, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, muito embora tenha negado a autoria delitiva, aduzindo que o relógio de pulso teria sido presente de um amigo como forma de agradecimento e que pistola teria sido comprada em Cuiabá-MT pelo valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). [Relatório de mídias, ID 169149127].

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). – Sublinhei.

Na hipótese, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo M. Foletto
,
os quais afirmaram que foram apreendidos a arma de fogo na residência do ora apelante.

Quanto à
ausência de dolo

na conduta
, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da ação e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de receptação
, porquanto inexistem maiores embaraços para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem criminosa cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte,
lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo
para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do local em que foi descoberto, do comportamento de quem está sendo acusado e da destinação que este confere à coisa.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente e sua ciência de que os objetos apreendidos na sua residência eram provenientes de crime
, visto que, consoante as provas carreadas, a arma de fogo e o relógio foram roubados da vítima
Sandra Aparecida da Silva Witczak
(policial militar), consoante exposto no boletim de ocorrência nº. 2022.9572 (ID 169153740, págs. 09-10).

Tais idiossincrasias, a meu ver, revelam satisfatoriamente que o recorrente
FÁBIO BEZERRA DA SILVA
adquiriu, em proveito próprio, coisas que
sabia
ser produtos de crime.

Com tais considerações,
refuto
o pedido de absolvição por falta de provas perpetrados pelo apelante e
mantenho

inalterada a condenação pelo crime do art. 180,
caput
,

do Código Penal
.

III –

DA ALMEJADA REDUÇÃO DAS SANÇÕES INTERMEDIÁRIAS PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL:

A partir da sentença impugnada, depreende-se que as penas-bases imposta ao apelante quanto aos delitos de
tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
foram estabelecidas no
quantum
mínimo previsto em lei, bem como é possível inferir que, ato contínuo,
as sanções intermediárias quedaram-se em idêntico patamar
, pois, não obstante o reconhecimento por parte do d. juízo
a quo
quanto à presença da atenuante da
confissão espontânea
, a redução das reprimendas aquém do mínimo legal esbarraria na regra insculpida no
enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito reprochado,
in verbis
:

“[...] Do crime de tráfico de drogas.

A pena para o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. [...]

Dessa forma, verificando-se que a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea) do Código Penal, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual mantenho a PENA EM FORMAÇÃO em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

[
...]

Do crime posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
[
...]

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a PENA BASE 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea) do Código Penal, contudo, deixo de proceder a redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual mantenho a PENA EM FORMAÇÃO em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.” –
Sentença, ID 169149133.

Deveras,
procedeu com acerto
a magistrada da instância singela.

Isso porque, a princípio, se fixada a pena-base no piso cominado pelo legislador, entendo que
não há o que se falar em redução da pena para abaixo do mínimo legal
, pois tal pretensão encontra obstáculo no entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores pátrios e
no seio desta c. Corte de Justiça
, de modo que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado não tem o condão de reduzir a sanção a ele imposta.

Por sua vez, como é de notória sabença, o enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Este entendimento, ao qual me filio, parte da premissa de que
nas duas primeiras fases da dosimetria da pena a sanção basilar não pode ser dosada aquém do mínimo
,
nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
, somente sendo aceitável a possibilidade de diminuição ou elevação da pena fora dos parâmetros mínimo e máximo cominados na
terceira etapa
da aplicação da reprimenda.

Isso porque, na
etapa legislativa de observância ao princípio constitucional da individualização da pena, o legislador, ao tipificar uma conduta como ilícita, estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração no momento da gradação da sanção a gravidade em abstrato do delito e a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal incriminadora.

Por conseguinte,
na fase judicial da individualização da pena o julgador está obrigado a
dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, previstos no preceito secundário da norma incriminadora, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
.

A citada ressalva se justifica na medida em que, diferentemente do que ocorre com as circunstâncias atenuantes, que
não integram o tipo penal
e por isso não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal,
as causas de aumento e de diminuição de pena
, aplicáveis na terceira fase do cálculo dosimétrico,
compõem a estrutura típica do delito
, de modo que o julgador, ao aplicá-las, nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador.

De maneira contrária, se, porventura, fosse admitido ao julgador a possibilidade de fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, violar-se-ia o princípio da separação dos poderes, visto que
ficaria ao livre arbítrio do julgador estabelecer, de forma indireta, a pena mínima que julgasse mais adequada para cada delito
, o que se mostra descabido e contrário ao que reza o princípio da legalidade.

Em tempo, saliente-se que o entendimento exarado no enunciado da Súmula n. 231 do STJ foi robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-4/RS, submetido ao regime da
repercussão geral
, de relatoria do hoje Ministro aposentado CEZAR PELUSO.

Confira-se:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).
– Grifei.

Na ocasião, o Pretório Excelso, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e reafirmou o entendimento jurisprudencial em relação à impossibilidade de se fixar a pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante, ressaltando que, além de não ser admitido por nosso sistema penal,
a modificação desse entendimento geraria um risco, pois deixaria a critério de cada magistrado a definição da pena para cada delito
, discricionariedade esta que poderia conduzir à aplicação de uma reprimenda sem qualquer significado em termos de política criminal.

E como é de curial sabença, as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem – que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante –, o que determina ainda mais a
impossibilidade de se

destoar
do citado verbete sumular.

Portanto, por todas as razões expostas,
rejeito
o pedido recursal de redução das penas a patamares inferiores ao mínimo legal.

IV –
CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO BEZERRA DA SILVA
, permanecendo inalterados os termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º
1013732-14.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023